Tribunal: TJMT
Processo: 1024401-63.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024401-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), M. S. A. - CPF: 102.371.341-10 (AGRAVADO), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 046.713.791-98 (AGRAVADO), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 046.713.791-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUTOR COM
MÁ FORMAÇÃO DO CÉREBRO – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO FREQUENTE E TERAPIAS DE FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA – TRATAMENTO SUSPENSO – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REESTABELECIMENTO DE TODOS OS ATENDIMENTOS TERAPÊUTICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a urgência no tratamento pelo laudo médico da Neurologista responsável indicando que o agravado apresenta atraso global, incluindo linguagem oral e desenvolvimento com bom potencial a ser desenvolvido, bem como, o fato que operadora de plano de saúde negou a continuidade do atendimento sob a justificativa de que os atendimentos da Unimed-Rio estariam suspensos ante a falta de repasses para a Unimed Estadual, revela a necessidade de manutenção da decisão agravada de determinação para que as rés restabeleçam todos os atendimentos terapêuticos do autor/agravado, sob pena de multa.

“(...) Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e compete ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde. (...)”
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1015449-32.2022.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024401-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADO: M. S. A.
representado por sua genitora FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

contra
decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da V
ara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis/MT de deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar que as rés restabeleçam todos os atendimentos terapêuticos do autor/agravado, sob pena de multa, no prazo de 05 (cinco) dias.

A agravante alega que a
manutenção da referida decisão trará consequências financeiras desastrosas, face ao impacto financeiro que suplanta elevadas quantias, situação que desaguará em risco à higidez financeira da própria operadora, bem como a todo o sistema de saúde suplementar.

Aduz que o agravado trouxe documentos que comprovam a necessidade dos tratamentos indicados, mas não ficou demonstrada qualquer urgência quanto aos pedidos requeridos; cita que não houve negativa pela agravante.

Assevera que a UNIMED-RIO (CNPJ 42.163.881/0001-01) e a UNIMED DO ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ 02.511.261/0001-00) são operadoras diferentes com CNPJ e registros diferentes na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não pertencendo, assim, ao mesmo grupo econômico ou societário, possuindo, ambas, autonomia financeira e administrativa e competência e suas próprias áreas de ação.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como mencionado quando da análise da liminar recursal, na petição inicial o autor mencionou que possui má formação do cérebro e devido ao seu quadro de saúde necessita realizar atendimento médico com frequência, bem como terapias de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Psicologia.

O autor mencionou que a agravante está inadimplente com as Unimeds do Estado de Mato Grosso e por isso o atendimento no Estado foi suspenso pela segunda ré na rede credenciada, o que está gerando negativa e suspensão de atendimento aos clientes da Unimed Rio.

Pois bem. No laudo médico a Neurologista responsável indicou que o agravado apresenta atraso global, incluindo linguagem oral e desenvolvimento, bem como, apresenta bom potencial a ser desenvolvido. A urgência no tratamento é evidente e não pode ser suspenso; não há atraso de mensalidades até o momento e a suspensão poderá acarretar risco ao desenvolvimento da criança e até à sua saúde.

Ademais, nas respostas encaminhadas pela agravante ao agravado, ela cita dificuldades de agendamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Psicoterapia evidenciando que a operadora de plano de saúde negou o atendimento ao agravado sob a justificativa de que os atendimentos da Unimed-Rio estariam suspensos ante a falta de repasses da agravante para a Unimed Estadual, o que revela a necessidade de manutenção da decisão agravada de determinação para que as rés restabeleçam todos os atendimentos terapêuticos do autor/agravado, sob pena de multa, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cito precedente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MANUTENÇÃO DA EQUIPE EM DECORRÊNCIA DO VÍNCULO FORMADO ENTRE O PACIENTE E OS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Os requisitos legais da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, com destaque para o perigo de dano, consubstanciado na iminente interrupção/descontinuidade dos tratamentos (psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia), com os profissionais que já atendem a agravante”
(N.U 1002015-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023).

E, embora a agravante alegue que é operadora distinta da Unimed do Estado de Mato Grosso e não pertencem ao mesmo grupo econômico ou societário, o contrato foi celebrado entre ela e o agravado. Além disso, essa
tese já foi diversas vezes enfrentada e rechaçada por esta eg. Corte, que se posiciona pela rejeição de alegações similares em casos dessa natureza.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – GRUPO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA DE PRÓSTATA – SOLICITAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM PET/CT-PSMA POR MÉDICO ESPECIALISTA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Unimed Cuiabá tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico “Unimed”, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que utilizam a mesma identificação, colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, concernente na realização do exame de imagem PET/CT-PSMA, de necessidade vital para o autor, ora agravado, impende a confirmação da decisão que deferiu a tutela de urgência antecedente para que o plano de saúde autorize a cobertura, conforme solicitação médica”
(TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1022855-07.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 22/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – HOME CARE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – AVALIAÇÃO – COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – QUADRO CLÍNICO GRAVE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e compete ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde. Prescrito o tratamento domiciliar pelo médico responsável, essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando o quadro clínico atual do paciente é reconhecidamente grave. O home care é mera extensão da internação hospitalar e a substitui. Além disso, mostra-se mais vantajosa, pois diminui os riscos de infecção e tem custo significativamente menor
” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1015449-32.2022.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023